Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717457-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA NASCIMENTO ROMAO CAMPOS, FABIANA RODRIGUES DA CUNHA, HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO APELADO: MARIA ALICE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por FABIANA NASCIMENTO ROMAO CAMPOS, FABIANA RODRIGUES DA CUNHA e HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO contra MARIA ALICE DA SILVA. Opostos embargos de execução por Maria Alice da Silva, estes foram acolhidos em desfavor de Fabiana Nascimento Romão Campos para reconhecer a ilegitimidade ativa, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 16415722). Quanto aos exequentes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo, os embargos foram parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução e eles foram condenados a arcar com as custas processuais na proporção de 50% e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (ID 16415722). Os exequentes/apelantes requerem, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 16415724 e 16415727). Foi determinada a comprovação da hipossuficiência (ID 16567908). Fabiana Nascimento Romão Campos e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo juntaram documentos. Fabiana Rodrigues da Cunha Brandão juntou declaração de hipossuficiência. O apelo de Fabiana Nascimento Romão Campos não foi conhecido (ID. 17065050). O pedido de gratuidade de justiça dos apelantes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo de justiça foi indeferido e determinou-se aos recorrentes o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (ID. 17065050). É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifica-se que o preparo não foi recolhido, mesmo após a intimação dos apelantes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo, conforme certidão da Secretaria da Turma (ID. 17646063). Considerando as disposições normativas acima mencionadas e que aos recorrentes foi facultado o respectivo recolhimento do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. A propósito, verificam-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DOS DIREITOS PESSOAIS SOBRE VEÍCULO COM GRAVAME. AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE REVENDA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. TRADIÇÃO NULA. APELAÇÃO DO RÉU DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. [...] 2. Da apelação do réu Rafael Assunção de Medeiros. 2.1. A apelação é tempestiva, entretanto, não foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo recursal, apesar de devidamente intimado para cumprimento da determinação. 2.2. Art. 932. Incumbe ao relator: (?) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;". 2.3. Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o recorrente deixou de comprovar o preparo. Apelo não conhecido. [...] (Acórdão 1243392, 07042788320188070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende de despacho e certidão anexadas aos autos, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Isso ocorre porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1161662, 20171610002255APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 455/459) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação de Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.011, I, todos do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 24 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora